Tribunal: TJDFT
Processo: 0750333-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0750333-06.2024.8.07.0000 PACIENTE: RERISSON MATHEUS DIAS DE LIMA IMPETRANTE: GLENDA CASTRO DE OLIVEIRA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada GLENDA CASTRO DE OLIVEIRA LIMA em favor de RERISSON MATHEUS DIAS DE LIMA, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pelo douto Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, pela suposta prática dos crimes de lesão corporal de natureza leve, dano qualificado, resistência e porte de arma branca (artigos 129, caput, 163, parágrafo único, I, e 329, caput, todos do Código Penal, e art. 19 da Lei de Contravenções Penais). O feito foi distribuído no dia 25/11/2024, as 21h54, e encaminhado ao eminente Desembargador Leonardo Roscoe Besssa que, em sede de plantão judicial, determinou o envio dos autos ao relator natural do processo, sem exame do pedido liminar. Os autos vieram conclusos em 26/11/2024, às 16h34, com a certidão de id 66635661, a qual atesta que a presente ação é repetição do Habeas Corpus n. 0702851-28.2024.8.07.9000, distribuído à essa Relatoria no dia 25/11/2024, às 21h25, o que se confirma nesta assentada. Assim sendo, se a petição inicial é a mesma, assim como os documentos juntados, tratando-se de mera repetição de pedido já formulado no habeas corpus n. 0702851-28.2024.8.07.9000, a presente ação não pode ser conhecida. Sobre a questão, decidiu o colendo Supremo Tribunal Federal: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO, SEM QUALQUER INOVAÇÃO, DE PEDIDO FORMULADO EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o entendimento de que é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido já formulado perante esta CORTE. 2. Agravo Regimental ao qual se nega provimento. (HC 164718 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 25-02-2019 PUBLIC 26-02-2019) Com essas considerações, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Intime-se. Certificado o trânsito em julgado, feitas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente Desembargador CRUZ MACEDO Relator